Tribunal: CARF
Processo: 13819.723481/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723481/2014-66
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.314 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COBMETAIS COMÉRCIO DE METAIS E PLÁSTICOS LTDA. E OUTROS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO
CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do
CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação
que caracteriza o fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO
CTN.
A responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos sócios-
administradores, sócios de fato e mandatários da sociedade, se restar
comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas atribuições estatutárias ou
limites legais, e que dos atos assim praticados tenham resultado obrigações
tributárias. Inexistindo referida comprovação, não há que se atribuir a
responsabilidade solidária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os Conselheiros Vinícius Guimarães, Ana
Cecília Lustosa Cruz e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram pelo não conhecimento, e, por
voto de qualidade (em função da Portaria ME 260/2020), em negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius
Guimarães e Liziane Angelotti Meira, que votaram pelo provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723481/2014-66
Fl. 4709
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723481/2014-66

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL (e-fls. 207 a 247), com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 1302-003.223, de 21 de novembro de 2018,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, no sentido de
negar provimento ao recurso quanto à materialidade da exigência e dar provimento aos recursos
voluntários apresentados pelos devedores solidários, excluindo-os do polo passivo da obrigação.
O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ART. 124, I, DO CTN NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO REAL E EFETIVA DO INTERESSE COMUM
A par das críticas à teoria econômica da qualificação dos fatos, para fins de tipificação
da responsabilidade solidária prevista pelo art. 124, I, do CTN, o fato é que, inclusive
por força dos preceitos do art. 142 do mesmo diploma legal, impõe-se à Autoridade
Fiscal demonstrar, de forma cabal, o vínculo (econômico ou jurídico) entre os
indigitados responsáveis e a prática ilícita imposta ao contribuinte, pena de vício de
fundamentação e insuficiência de instrução do procedimento de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência suscitadas e, no mérito, em negar provimento
ao recurso quanto à materialidade da exigência; e, em dar provimento aos recursos
voluntários apresentados pelos devedores solidários João Natal Cerqueira, Rafael
Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira,
Paulo César Verly da Cruz, Lucas Nercessian de Carvalho, Francisco Coimbra de
Macedo Neto para excluí-los do polo passivo da obrigação, nos termos do relatório e
voto do relator.

Fl. 4710
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723481/2014-66

Na sequência, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso especial e suscitou
divergência com relação à matéria “responsabilidade tributária: interesse comum”. Para
comprovar a divergência jurisprudencial, colacionou como paradigmas os acórdãos n.o 1201-
002.368 e 1402-002.523.
Nos termos do despacho s/no, de 09 de julho de 2019, proferido pelo Ilustre
Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, foi dado seguimento ao
apelo especial.
De outro lado, os responsáveis solidários apresentaram contrarrazões ao recurso
da Fazenda Nacional, postulando a negativa de provimento: FRANCISCO COIMBRA DE
MACEDO NETO (e-fls. 4461 a 4483); PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA (e-fls.
4486 a 4511); espólio de JOÃO NATAL CERQUEIRA (e-fls. 4512 a 4545); RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA (e-fls. 4546 a 4577), JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA (e-fls.
4580 a 4611), LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO (e-fls. 4614 a 4640) e PAULO CÉSAR
VERLY DA CRUZ (e-fls. 4649 a 4675).
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL (e-fls.
207 a 247) atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, cinge-se a controvérsia ao tema da “responsabilidade solidária por
interesse comum”, com fulcro nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, ambos do CTN. A
Fazenda Nacional pretende ver reformado o acórdão recorrido no que tange à exclusão da
responsabilidade dos devedores solidários João Natal Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira,
Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz,
Lucas Nercessian de Carvalho e Francisco Coimbra de Macedo Neto.
No acórdão de recurso voluntário, restou excluída a responsabilidade com base na
falta de demonstração inequívoca do vínculo (econômico ou jurídico) entre os responsáveis
Fl. 4711
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723481/2014-66

solidários e a prática ilícita imposta ao Contribuinte COBMETAIS. Seguem excertos do relatório
e da fundamentação do recorrido a demonstrar a inexistência de demonstração do vínculo
inequívoco:

[...]
Apesar de constar do TVF (e-fls. 25/105) a responsabilização dos solidários
com espeque nas disposições do art. 124, I, do CTN, do auto de infração lavrado em
desfavor da empresa COBMETAIS se extrai a justificação para imposição da
responsabilidade solidária nos preceitos do art. 135 do mesmo diploma legal,
inserindo-se, ali, como fundamento fático de tal imposição a ocorrência de "excesso de
poderes, infração de lei, Contrato Social ou Estatuto".
Aqui, vale dizer, a despeito do longo arrazoado contido no TVF mencionado
alhures (que discorre sobre o esquema fraudulento pretensamente engendrado pelos
devedores solidários, consistente na criação de 21 empresas fantasmas cujos fins
exclusivos seriam de emitir documentos ideologicamente falsos, criando-se créditos e
despesas fictícias em prol da empresa "Transforme Indústria e Comércio de Metais e
Papeis Ltda."), a autuação, aqui, cinge à identificação de depósitos bancários de
origem desconhecida.
O contribuinte, no caso, seria uma das 21 empresas criadas (v. representação
gráfica de e-fls. 27), por meio da qual transitou recursos financeiros provenientes do
esquema a fim de ocultá-los da fiscalização e repassá-los, pelo que defende a D.
Auditoria, aos reais destinatários destes numerários (os devedores solidários citados
acima) v. relato constante de e-fls. 53. Semelhante repasse, expõe o TVF, era feito
mediante entrega de numerários à empresas que detinham participação societária em
uma ou algumas das empresas fantasmas e que, ao mesmo tempo, compunham o
quadro societário de Sociedades em Conta de Participação, das quais os devedores
solidários eram sócios ocultos. Em outras ocasiões, contudo, os repasses eram feitos
diretamente à algumas das pessoas indicadas como responsáveis neste feito.
[...]
IV – Ilegitimidade passiva.
Analisados os argumentos de mérito, comuns à todos os recursos, passo análise,
agora, das alegações concernentes à ilegitimidade passiva.
Como alertei, neste tópico, cada um dos solidários traz argumentos próprios e
individuais; nada obstante, observa-se que todos os recorrentes tecem considerações
sobre operações vinculadas à todo o esquema fraudulento, sem se pronunciar,
especificamente, sobre a infração tratada neste processo, qual seja, a existência de
depósitos de origem nebulosa em conta corrente de titularidade da empresa
COBMETAIS. Isto, de início, poderia me permitir, simplesmente, desconsiderar tais
argumentos e negar provimento aos apelos.
O problema, é que semelhante conduta tem origem na própria autuação, mais
especificamente, no descuido incorrido pela Autoridade Lançadora ao fazer o relatório
fiscal que justifica a imposição ora polemizada.
Fl. 4712
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723481/2014-66

Como disse, e repriso agora, não obstante, aparentemente, ter sido utilizada
como ferramenta para concretização dos ilícitos tratados no TVF, o fato é que a
COBMETAIS, aqui, está sendo autuada, tão só, por omissão de receitas... ainda que o
contribuinte, pelo que relatada a Fiscalização (mas não prova), fosse, de fato, uma das
empresas "de fachada" que emitia documentos fiscais ideologicamente falsos, a
autuação, insista-se, se limita à falta de escrituração e, por conseguinte, a não
tributação de depósitos bancários, infração para a qual, dentre as mais de 100 páginas
de relatório, a D. Auditoria dedica apenas dois parágrafos constantes de e-fls. 102:
Das infrações apuradas e da multa de ofício aplicada
Depósitos bancários de origem não comprovada
O contribuinte efetuou depósitos nas contas bancárias de sua titularidade sem os
oferecer à tributação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e demais tributos reflexos.
Assim, promovemos a constituição do presente crédito tributário, utilizando
como base de cálculo a somatória dos depósitos mensais nas contas correntes mantidas
pelo contribuinte em instituições financeira (...).
Isso é tudo o que traz o relatório fiscal sobre o objeto deste processo... não há
vírgula sobre a transferência destes recursos à empresas vinculadas aos devedores
solidários; não há qualquer imputação outra, demonstrada documentalmente, à
contribuinte que não, e somente, a manutenção de recursos financeiros à margem de
sua escrita fiscal/contábil e, lembrem-se, o vinculo estabelecido pela fiscalização entre
a COBMETAIS e todas as demais empresas identificadas na citada "operação
corrosão" seria a emissão de documentos fiscais inidôneos (e-fls. 27 e contas descritas
à e-fls. 29).
É verdade que a Fiscalização noticia a ocorrência de transferências bancárias
entre a COBMETAIS e as empresas Lukmetais e Transforme (efls. 73), a última,
inclusive, que teria sido objeto da primeira ação investigativa intentada pela Receita
Federal. Tais transferências se encontram demonstradas por meio de extratos juntados
nos anexos 47, 48 e 71 e isso poderia evidenciar a participação da COBMETAIS no
esquema fraudulento.
Mas, insistase, a autuação em testilha se limita, como posto pela própria
autoridade lançadora, à constatação de depósitos bancários de origem desconhecida...
a emissão de notas frias ou mesmo o pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, não é objeto deste processo.
Mais que isso, lembrem-se, a imputação da responsabilidade solidária se dera
em razão de um pretenso interesse comum com a situação de fato que constitua a
obrigação tributária; como sobre a infração "depósito bancário de origem
desconhecida" o Fisco limita a descrição fática aos dois parágrafos anteriormente
transcritos, é impossível a este julgador identificar este "interesse comum" com a
infração especificamente analisada... É inegável que a COBMETAIS possa ter sido
utilizada na citada "operação corrosão"; o problema é que a D. Auditoria preocupou-se
excessivamente com o esquema fraudulento, tendo, objetivamente, esquecido qual era,
efetivamente, o cerne deste processo (não por outra razão, a toda evidência, o relatório
fiscal não foi elaborado para esta demanda, tendo, provavelmente, sido retirado de
feitos outros concernentes às demais empresas fiscalizadas na "operação corrosão"). E
semelhante desídia, diga-se, culminou com a falta de instrução necessária à
Fl. 4713
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723481/2014-66

demonstração do liame entre os devedores solidários e a infração que, ao fim e ao
cabo, é o núcleo-problema do processo em exame: depósitos bancários de origem
desconhecida. Não cuidou, pois, o Fisco, de demonstrar que estes valores tenham sido
repassados aos ditos "reais favorecidos", pontuando o "interesse comum" a partir de
fatos vinculados à outras empresas criadas ficticiamente para fraudar o fisco. Não há
nada, contudo, e insista-se, que demonstre, neste processo, o predito interesse comum
e por isso, e somente por isso, a imposição da responsabilização aqui tratada não pode
prevalecer.
E mesmo que tivesse justificado a solidariedade a partir dos preceitos do art.
135, III, do CTN, vejam bem, ainda assim, deixou o fisco de proceder ao exame
específico do contribuinte aqui autuado... a menção à COBMETAIS é feita, reprisese,
de forma genérica e não destacada em três pontos do TVF, sem se tecer qualquer
comentário individualizado sobre esta empresa e o papel por ela desenvolvido e, mais
grave, sem sequer se apontar os devedores solidários como reais administradores ou
sócios de fato desta empresa.
Enfim, não há, com base nos elementos constantes dos autos e, principalmente,
pela falta de cuidado da Autoridade Lançadora, como se estabelecer qualquer tipo de
relação (jurídica ou econômica) entre os recorrentes e a empresa autuada e, por isso
mesmo, não há como se manter a responsabilidade tal como pretendido pela Auditoria
Fiscal.
[...]
IV.2 Alegada inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN quando não
identificado o interesse jurídico comum na realização do fato gerador.
Por fim, e incorrendo em mero obter dictum, já que a responsabilidade
tributária, na espécie, já seria afastada pelo argumento despendido no tópico IV,
acima, como expus no início deste voto, o meu entendimento pessoal quanto aos
preceitos do art. 124, I, já seria suficiente para prover, integralmente, os recursos
voluntários manejados. É que, a meu ver, a única interpretação possível acerca do
aludido art. 124, I, da Lei Complementar Tributária ex ratione materiae, é de que, para
justificar a imposição solidária do dever de recolher o tributo, há que se verificar a
existência de um interesse jurídico comum, e não econômico ou, de outra sorte, os
sócios das empresas sempre, e sempre, seriam responsabilizáveis pelas dívidas havidas
pela sociedade (tornando, pois, letra morta, as regras encartadas nos artigos 132, 133,
134 e 135, todos do mesmo diploma legal).
Em suma, a meu ver o interesse na percepção de vantagem econômica não está
abarcado pelas disposições do art. 124, I, até porque, o uso de códigos linguísticos
estranhos ao direito para qualificar um fato social (como já pontuei anteriormente) é
contrário à dogmática jurídica (posição que adoto, inclusive, para a validação, do
ponto de vista fiscal/tributário, de operações não dotadas de intento negocial).
Apenas a existência de uma relação jurídica comum que encerre um objetivo
compartilhado, sendo este objetivo a ocorrência do próprio fato gerador, e não da
percepção do fruto advindo deste fato jurígeno (auferir renda ou receita, deter a
propriedade), é que legitima, pois, a responsabilização com base no citado dispositivo
(respeitados, por óbvio, os entendimentos divergentes). Invoco, neste particular, o
escólio de Luciano Amaro que, de forma bem objetiva, ratifica as assertivas acima
apostas:
Fl. 4714
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723481/2014-66

Sabendo que a eleição de terceiro como responsável supõe que ele seja
vinculado ao fato gerador (art. 128), é preciso distinguir, de um lado, as situações em
que a responsabilidade do terceiro deriva do fato de ele ter "interesse comum" no fato
gerador (o que dispensa previsão na lei instituidora do tributo) e, de outro, as situações
com as quais ele tenha algum outro interesse (melhor se diria, as situações com as
quais ele tenha algum vínculo) em razão do qual ele possa ser eleito como
responsável. Neste segundo caso é que a responsabilidade solidária do terceiro
dependerá de a lei expressamente a estabelecer.
E tanto Luciano Amaro, como Paulo de Barros (em seu Curso de Direito
Tributário3) deixam extreme de dúvidas que o vínculo a ser observado é,
efetivamente, o jurídico; vinculo estabelecido diretamente com o fato jurígeno e não
com as consequências deste fato; dentre os exemplos destaquese a responsabilidade
dos coproprietários do imóvel em relação à obrigação relativa ao IPTU ou dos vários
vendedores de uma mesma mercadoria, quanto ao ICMS. Outro interesse
(econômico), que não o destacado acima, como bem pontuado por Luciano Amaro,
somente encerraria a responsabilização solidária do terceiro se e quando determinado,
expressamente, por lei (art. 124, II, do CTN).
O entendimento ora exposto, vale o destaque, vem sendo, inclusive, adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça, como se extrai acórdão proferido no REsp
884.845/SC, em que o então Ministro Luiz Fux assentou que "conquanto a expressão
'interesse comum' encarte um conceito indeterminado, é mister proceder-se uma
interpretação sistemática das normas tributárias de modo a alcançar a ratio essendi do
referido dispositivo legal". Mais adiante, o citado Ministro assim concluiu:

(...) Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser
o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, as o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou
conjunta da situação que constitui o fato imponível.
Destaco, apenas, as ressalvas que fiz em relação a boa parte das preliminares
que afastei... toda a análise lá feita, partiu da mesma premissa adotada pela
Fiscalização (qual seja, a interpretação da expressão "interesse comum" sob o enfoque
econômico do fato e não jurídico) e por isso, e apenas por isso, tais alegações foram
por mim rechaçadas.
Em linhas gerais, e a par de tudo o que expus anteriormente, o simples fato da
responsabilização aqui tratada ter sido calcada nos preceitos do art. 124, I, do CTN, já
seria suficiente, a luz que entendo e defendo, para prover os recursos ora analisados.
[...]

Nos termos do art. 124, inciso I do CTN, são obrigadas solidariamente "[...] as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal." Para que seja imputada a responsabilidade solidária não é suficiente que haja
apenas o interesse econômico na atividade negocial, mas sim o interesse jurídico.
Nessa relação, para que as partes envolvidas tenham interesse jurídico
semelhante na operação, é preciso que estejam no mesmo polo da relação obrigacional, o
Fl. 4715
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723481/2014-66

que não restou verificado nos presentes autos, em que houve basicamente a apuração de omissão
de receitas pela COBMETAIS.
Com relação ao art. 135, inciso III, do CTN, serão considerados como
pessoalmente responsáveis "pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, [...] os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
A aplicação do art. 135 do CTN requer a individualização da conduta dos
solidariamente responsáveis, com a indicação precisa do ato infracional que gerou o
enquadramento naquele dispositivo de lei. Ainda, a infração à lei capaz de atrair a incidência da
norma em comento deve ser de natureza societária, tendo em vista constituir-se o objetivo da
regra responsabilizar o administrador que atua à revelia dos interesses da pessoa jurídica. No
caso dos autos, não se verificou a individualização dessas condutas dos responsáveis solidários,
não podendo ser atribuída a responsabilização com base no art. 135, inciso III do CTN.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 4716
DF CARF MF
Original